Tribunal: STF
Processo: HC 268208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de José Aparecido Thomazelli, contra contra decisão monocrática de não conhecimento proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10)
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 243 dias-multa, pela prática do delito de redução à condição análoga à escravidão, previsto no art. 149 do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo a fim de redimensionar a pena para 4 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa. 
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, a fim de reconhecer a atenuante da senilidade, uma vez que o paciente tinha mais de 70 anos na data da sentença, resultando na pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu do AREsp, em oposição ao parecer favorável juntado pelo Ministério Público Federal, em que manifestou-se pelo conhecimento do agravo para dar parcial provimento ao recurso, de modo a fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena (e-doc. 5).
Neste writ, a defesa sustenta a viabilidade do reconhecimento do direito ao regime mais benéfico – no caso o regime de cumprimento de pena semiaberto. Assevera também que o paciente é maior de 70 anos de idade, tendo sido condenado à pena de 4 anos, sendo hipótese de aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Sustenta, ainda, a constatação de que o paciente apresenta um quadro clínico complexo, com alto risco cardiovascular e necessita de monitoramento multidisciplinar intensivo. Soma-se a isso a esposa do paciente foi diagnosticada com Alzheimer.
Requer, ao final, a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com a Súmula 296 do STJ e o parecer favorável da MPF, emitido no âmbito do STJ. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da prisão domiciliar humanitária e a determinação da suspensão condicional da pena de caráter humanitário.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração, conforme parecer assim ementado:
“PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO DE COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. 
2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, sob pena de caracterização de indevida supressão de instância. 
3. Ausência de ilegalidade ou abusividade, na fixação do regime prisional fechado. 
- Parecer pelo não conhecimento da impetração.” (e-doc. 15)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“(...)
I. Primeira fase da dosimetria da pena
Assim o Tribunal recorrido fundamentou a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime (fls. 888 - 890, grifei):
Na avaliação das circunstâncias judiciais, a sentença considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito, in verbis:
a) quanto à culpabilidade, entendida como intensidade do dolo (STF, RH n. 116169, j. 18.6.2013, rel. Min. Gilmar Mendes), ela claramente desborda dos limites do tipo, visto que foram submetidos à condição análoga à de escravo ao menos 4 (quatro) trabalhadores indígenas, culturalmente vulneráveis por sua própria consciência, segundo o atestam, inclusive, os elementos de prova neste feito. (...)
e) relativamente às circunstâncias do crime, a situação verificada é de extrema reprobabilidade, haja vista a grande quantidade de violações dos direitos essenciais humanitários dos trabalhadores, com onze situações constatadas bem como o elevado grau de gravidade de algumas delas, destacadamente a ausência de água potável e de instalações sanitárias. São circunstâncias que ampliam a reprobabilidade concreta da conduta e destoam das violações que são mais comuns à prática criminosa (neste sentido a Apelação Criminal nº. 0001216-47.2018.4.03.6110 /SP, Julg. 28/11/2019, Rel. Desembargador Federal José Lunardelli). Não somente, mas também chama a atenção que as condições de precariedade e degradação tenham persistido por um período de tempo de mais de uma década (segundo o trabalhador Jair Pereira, o trabalho era desenvolvido desde de 2005, ao passo que o próprio acusado confirma que contrata pessoas para períodos de empreitada ao menos desde os anos de 2008 ou 2009). [...].
(...)
Tal tese não se sustenta. Mesmo que a escolha dos trabalhadores tenha sido feita por Jair Pereira, como alegado em depoimento, o apelante tinha total conhecimento da origem indígena dos operários, não se insurgindo contra isso em nenhum momento.
Em interrogatório judicial o próprio réu disse que tinha conhecimento do acampamento dos trabalhadores e que realizava a administração da atividade de pecuária exercida no local, inclusive trocando equipamentos quebrados.
O fato do MPF não ter postulado a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 149, § 2.º, inciso II do CP não tem o condão de afastar a maior reprovabilidade da conduta do apelante, porque foi comprovado que ele submeteu os trabalhadores indígenas à condição análoga a de escravo. Como afirmou o membro do MPF em seu parecer “a ausência de elementos que comprovem a motivação preconceituosa não retira do magistrado, dentro da lógica da discricionariedade regrada, a possibilidade de exasperar a pena-base ao (considerar que as vítimas são culturalmente vulneráveis por sua própria consciência” Id. 272062241 – Pág. 04).
Em relação às circunstâncias do crime a defesa alega que a maior parte das onze violações constadas não são práticas criminosas, mas são apenas contrárias à legislação trabalhista, como a falta de registro em CTPS e ausência de exame médico admissional. Aduz que as demais condutas correspondem justamente às condições degradantes de trabalho, elementares ao tipo penal que não podem ser utilizadas como circunstância judicial sob penade se caracterizar “ ”. Também afirma que não restou comprovado que as condiçõesbis in idem de precariedade e degradação persistiram por mais de uma década, pois o lapso temporal do crime foi entre os dias 06 e 29 de agosto.
(...)
Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas provas produzidas nos autos, para afirmar a concorrência do réu para a contratação de vítimas em especial situação de vulnerabilidade.
Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais da situação de especial vulnerabilidade das vítima escolhidas e da gravidade e quantidade de infrações trabalhistas cometidas, colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que expressa que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória.
(...)
II. Regime inicial de cumprimento da pena 
Mantida a pena privativa de liberdade no quantitativo fixado pelo Tribunal recorrido, quatro anos e oito meses, resta prejudicado o pleito recursal de substituição por penas restritivas de direito porque ultrapassado o limite objetivo de quatro anos. 
Para agravamento do regime inicial e fixação do fechado, assim se justificou o acórdão recorrido (fl. 891, grifei):
Sendo o apelante reincidente, a redução da pena levada a efeito no presente julgamento não lhe favorece com a fixação de regime inicial mais brando do que aquele estabelecido na sentença.
Assim, mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento de pena (artigo 33, § 2º, do CP).
(...)
Constata-se que, a despeito da pena de quatro anos e oito meses, o regime inicial fechado foi fixado porque o condenado é reincidente, além de duas terem sido as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Sendo excepcional a interferência desta Corte Superior na dosimetria da pena efetuadas pelas instâncias ordinárias com base nos fatos e provas apreciados, constato não ser o caso de alterar ao regime inicial porque os fundamentos adotados encontram amparo na jurisprudência deste Tribunal.“ (e-doc. 10, p. 3-7, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 
Ainda que superado esse óbice, quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, observo que a fundamentação para a fixação do regime fechado valeu-se da gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente “porque reduziu pelo menos 09 (nove) trabalhadores indígenas à condição análoga de escravos, sujeitando-os a condições degradantes de trabalho, no período compreendido entre julho de 2005 a 29 de agosto de 2019, na Fazenda Copacabana, no Município de Aquidauana/MS” (e-doc. 3, p. 23), além de elementos negativos concretos sopesados em sua dosimetria juntamente à reincidência do paciente.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)
Demais disso, vê-se que as instâncias antecedentes assentaram a regularidade da decisão que fixou o regime inicial de cumprimento de pena fechado devido à “situação de especial vulnerabilidade das vítimas escolhidas e da gravidade e quantidade de infrações trabalhistas cometidas” (e-doc. 10, p. 5, grifei). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): minha relatoria, DJe-18-11-2021)
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Nunes Marques, DJe- 28-04-2022)

Por último, no tocante ao pleito de deferimento da prisão domiciliar humanitária e a determinação da suspensão condicional da pena de caráter humanitário, em decorrência do quadro clínico do paciente e de sua esposa, seria necessária a comprovação inequívoca do quadro de gravidade concreta de saúde do paciente e a imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:

“Cabe ainda destacar que a questão em torno dos pleitos de colocação em prisão domiciliar e de suspensão condicional da pena não foram, necessariamente, submetidos ao exame das instâncias antecedentes, de forma que caracterizaria indevida supressão de instância a análise, por agora, pelo Supremo Tribunal Federal sobre as referidas matérias. 
Ademais, a jurisprudência sedimentada por essa Suprema Corte admite a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave, desde que haja a demonstração cabal de que o tratamento médico de que o custodiado necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado.
(...)
No tocante à suspensão condicional da pena, tem-se, notadamente, que o paciente não preenche os requisitos para a concessão do benefício, tendo em vista que a culpabilidade e as circunstâncias do crime, valoradas negativamente, considerando-se, no caso concreto, a situação peculiar de exploração da vulnerabilidade de trabalhadores indígenas e a quantidade de infrações trabalhistas cometidas, nos moldes do que estabelece o art. 77, II, do CP.
No mais, não se depreende qualquer teratologia ou abusividade na decisão combatida, dado que a fixação do regime fechado está devidamente amparada na reincidência do acusado e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que justificam ambas a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do CP.“ (e-doc. 15, p. 4,-5 grifei)

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente